Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-55.2017.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO No 1000330-55.2017.8.11.9005
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ANTÔNIO NUNES DE ALBUQUERQUE E MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - NECESSIDADE COMPROVADA - RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE - PRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA - MULTA PUNITIVA - DESNECESSIDADE - SUBSTITUIR A MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO ONLINE - EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade do autor ou sua família custeá-lo, é dever dos entes públicos fornecê-lo, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.
Desnecessária, todavia, a multa punitiva, por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial.
Visto.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a r. decisão que deferiu a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar aos agravados a adoção, no prazo máximo de 72 horas, as providências necessárias para fornecimento dos medicamentos Banifilina 600mg, o Roflumilaste 500mg e Brometo de Tiotrópio 2,5mcg, conforme prescrição médica. Ademais, para o caso de descumprimento, impôs ao agravado a fixação da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a aquisição do medicamento (Id 1189479).
Inconformado o agravante Estado de Mato Grosso, suscita pela exclusão da multa diária para o caso de eventual inadimplemento, aduz que a decisão impugnada provoca lesão à ordem pública (na espécie ordem administrativa), na medida em que interrompe e prejudica o regular exercício da função administrativa, imperativo da consecução do interesse público, com vulneração das finanças públicas, uma vez que a incidência da pesada multa/penalidade e sua posterior execução em face do patrimônio do Estado Mato Grosso possibilita a execução de valores estratosféricos, o que sem sombra de dúvidas onera ainda mais o erário.
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer a retratação da r. decisão agravada que determinou a aplicação de astreites/penalidade no caso de descumprimento da ordem judicial, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para excluir a multa diária (Id 1260310).
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (Id 1189479).
Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id 1485703).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id 3837528).
É o relatório.
DECIDO.
Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a r. decisão que deferiu a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar aos agravados a adoção, no prazo máximo de 72 horas, as providências necessárias para fornecimento dos medicamentos pleiteados. Ademais, para o caso de descumprimento, impôs ao agravado a fixação da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a aquisição do medicamento (Id 1189479).
Em síntese, narram nos autos originários que o agravado Antônio Nunes de Albuquerque, com 48 (quarenta e oito) anos de idade na época da propositura da ação, é portador de doença pulmonar obstrutiva crônica já em estágio avançado, ressaltando que as alterações pulmonares repercutem na “facilidade de exacerbações infecciosas”, pela manutenção de inflamação na via aérea do paciente que pode evoluir ao óbito pela gravidade do quadro de infecção pulmonar, além de impossibilitar a exercer suas atividades laborativas (Id 1185710 - Pág. 4)
Outrossim, analisando detidamente aos autos a parte autora juntou atestado médico (id 185710 - Pág. 30) prescrito pela Dra. Solange de M. Montanha CRM/MT 3523 – Médica e Pneumologia “(...) solicito com urgência a dispensação dos medicamentos anexo, diante da gravidade do quadro clínico do paciente.”
Analisando detidamente os autos, verifico que o laudo médico juntado aos autos, documentos capazes de comprovar a doença do agravante, bem como a necessidade do tratamento médico para o seu diagnóstico e, comprovou a sua incapacidade financeira de custear o tratamento pleiteado.
Assim, restando comprovado a condição de saúde da paciente e a necessidade do tratamento descrito, há de ser garantido o seu fornecimento.
Isto porque, restou, no caso, comprovada a necessidade do tratamento médico, conforme laudo médico, para o tratamento do autor, presumindo-se, assim, que este é o que melhor atende às suas necessidades.
Pois bem.
Defende o agravante/Estado de Mato Grosso que a decisão agravada merece reparo pois, a r. decisão agravada determinou a aplicação de astreites/penalidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial, portanto, neste ponto suscita que a decisão se mostra equivocada, aduz ainda, que no presente caso, “não houve fixação de prazo para o cumprimento da ordem, e ao menos fundamentação para a fixação da multa (artigo 489, §1o, do CPC), havendo, pois, flagrante violação aos artigos 489 e 537, ambos do CPC.”
Nesse cenário, mostra-se descabida a alegação de que “não houve fixação de prazo para o cumprimento da ordem”, conforme se verifica pelo dispositivo da decisão agravada, (Id 89479 - Pág. 2 ); “defiro a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar aos agravados a adoção, no prazo máximo de 72 horas, das providências necessárias para fornecimento dos medicamentos”, essa tese não merece prosperar.
Sob outro norte, quanto ao pedido de exclusão da multa diária aplicada na tutela recursal, nesta senda, assiste razão em parte ao agravante, entendo que no caso é cabível à substituição da fixação de multa diária para o caso de descumprimento da decisão judicial, para bloqueio on-line. E isso porque, verifica-se que diante do descumprimento da ordem judicial, considera-se mais adequado o bloqueio de valores, indicando, assim, ser substituído a pena pecuniária pelo referido meio coercitivo, por ser mais eficaz.
Isto posto, ACOLHO EM PARTE O AGRAVO INTERNO, para exercendo o juízo de retratação, em face da decisão proferida (Id 1189479), nos autos do agravo de instrumento, revogando parte da decisão, apenas para substituir a multa diária por bloqueio online, em caso de descumprimento de decisão judicial, por apresentar ser o meio mais eficaz.
Comunique-se o juízo do feito, solicitando as informações.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, volte-me os autos conclusos.
Às providencias.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora